Tribunal: TJDFT
Processo: 0012360-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012360-05.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a observância do regime da repercussão geral sob a perspectiva do definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF (Tema 792) (ID 30520800, ID 33861371 e ID 36227756) e a existência de teses, no recurso extraordinário (ID 30242873), não abarcadas pelo mencionado precedente, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto a pretensão da parte recorrente à apreciação da Corte Suprema para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019